Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINSTRATIVO. LEI No 9.784/1999. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO. EXIGÍVEL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0727046-63.2024.8.07.0016, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos de tutela para determinar ao réu que apreciasse o processo administrativo da autora para avaliação da necessidade de restrição de regência de classe com readaptação profissional. Informa que por força da Lei Distrital n.o 6.037/20171, de fato, são aplicáveis ao Distrito Federal os termos da Lei n.o 9.784/99, que no artigo 49 define o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para decidir o processo administrativo, concluída a instrução. Alega que em razão da ausência de instrução do processo administrativo em questão, o referido prazo ainda não é exigível. Acrescenta que não é possível concluir que houve a paralisação injustificada no exame do requerimento administrativo da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, a procedência do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo que seja indeferido o pedido liminar da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Concedido efeito suspensivo (ID 58043194). Sem contrarrazões (ID 59058495).
3. Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.784/99, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
4. Depreende-se dos documentos juntados aos autos originários que o processo administrativo de readaptação da agravada não se encontra instruído, de modo que não há como exigir da Administração que profira decisão de mérito, conforme determinado pelo juízo, sob pena de gerar prejuízo às partes, já que o deferimento do pedido de readaptação depende de produção de provas.
5. Dessa forma, considerando que o teor da decisão agravada para determinar que o agravante "aprecie o pedido e o resolva com a prolação de decisão administrativa devidamente motivada” sem a instrução do processo administrativo pode trazer prejuízo às partes, a decisão deve ser reformada, restando indeferido o pedido da agravada.
6. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem honorários em razão da ausência de fixação na origem.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.